Tribunal: STF
Processo: RE 1326426
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Apelação cível. Cobrança. Expurgos inflacionários. Revelia. Banco depositante. Legitimidade passiva. Prescrição da ação de cobrança. Direito adquirido. Plano Collor 1. 
    É revel aquele que apresenta intempestivamente a contestação, devendo sofrer o efeito da presunção relativa de veracidade, especialmente quando não traz nenhuma prova das suas alegações nem mesmo prova que impedisse, modificasse ou extinguisse o direito do autor. 
    Quem deve figurar no polo passivo de demanda, em que se pede diferenças de correção monetária em caderneta de poupança, é a instituição bancária, na qual foi depositado o montante objeto da demanda. 
    O prazo prescricional das ações que objetivam a cobrança de diferenças na remuneração das cadernetas de poupança, direito este de natureza pessoal, é vintenário. 
    Não há falar em decadência, na espécie, com base no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que é descabida a aplicação de tal dispositivo, por não se tratar de questão de vício aparente ou de fácil constatação. 
    Com relação aos índices de correção monetária de saldos em poupança atingidos por planos econômicos, consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça que constitui direito adquirido dos poupadores, conforme dispõe o art. 5º, XXXVI, da CF, a incidência do regramento vigente na data de aniversário, data-base, da caderneta de poupança. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    I - Da revelia
    Segundo consta a contestação fora interposta intempestivamente, vez que o mandado de citação fora cumprido em 27/8/2009 (conforme registro de juntada de fls.18v), e a contestação fora protocolada apenas em 18/9/2009 (fl. 21).
    Portanto, a revelia ficou caracterizada e, no caso, o que se presumiu na sentença foram os fatos descritos na inicial, ou seja, que o autor, ora apelado, possuía caderneta de poupança nos meses de maio e junho de 1990 e que as cadernetas de poupança possuíam os saldos indicados no documento apresentado por ele (fls.9), sendo o valor devido, na data da propositura da ação, R$ 14.088,80.
    Ademais, o banco não traz nenhuma prova das suas alegações nem mesmo prova que impedisse, modificasse ou extinguisse o direito do autor (art. 333, II, CPC).
    Voto pela rejeição da preliminar.
    II - Das prejudiciais de mérito:
    11.1 - Da legitimidade passiva do Banco
    O fato de competir ou não ao Banco Central do Brasil e ao Conselho Monetário Nacional a edição/alteração dos índices de remuneração da caderneta de poupança não afasta a legitimidade do banco, uma vez que permanece incólume a relação contratual mantida pelo correntista/depositante em relação à instituição financeira depositária.
    Embora o banco não tenha dado causa à alteração dos índices de mercado, não pode se eximir de sua responsabilidade, pois o que está em discussão é a legitimidade de aplicação dos índices de maneira diversa daquela firmada no interregno dos planos econômicos.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente